Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para modalidade culposa.
1 – A apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita da coisa.
2 - As circunstâncias dão certeza de que o réu - flagrado na posse de motocicleta com placa adulterada e sem o respectivo CRLV – tinha ciência da adulteração dos sinais de identificação do veículo. Evidente o dolo de receptar, descabe a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
3 – Apelação não provida.